Tribunal: TJDFT
Processo: 0741078-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. SEGURO. PERDA TOTAL DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar se estão preenchidos os requisitos ensejadores da inversão do ônus da prova de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.
2. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos enumerados no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. A comprovação da verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em seu favor.
3. No caso, a prova a ser produzida consiste em laudo pericial destinado a esclarecer se houve a “perda total” de veículo envolvido no sinistro, bem como o valor necessário ao ressarcimento dos danos experimentados pela segurada. 3.1. A verossimilhança está demonstrada pela narrativa articulada na petição inicial e pelo conjunto probatório coligido aos autos do processo de origem. Logo, deve ser mantida a inversão do ônus da prova fixada pelo Juízo singular.
4. Recurso conhecido e desprovido.